Tribunal: TJSP
Processo: 1010806-69.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CABIMENTO.
Em atendimento a preceito constitucional (artigos 5o e 196 da CF) é direito do paciente com doença crônica obter o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico, mesmo que não esteja padronizado na rede pública de saúde. Ação ajuizada antes do julgamento do REsp. 1.657.156, submetido ao

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CABIMENTO.
Em atendimento a preceito constitucional (artigos 5o e 196 da CF) é direito do paciente com doença crônica obter o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico, mesmo que não esteja padronizado na rede pública de saúde. Ação ajuizada antes do julgamento do REsp. 1.657.156, submetido ao rito dos repetitivos (Tema 106).
Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010806-69.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada SILVANA MARIA LOPES DE MEDEIROS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1010806-69.2020.8.26.0554 -Voto no 37.125 JV
2
Apelação no 1010806-69.2020.8.26.0554
Apelantes: Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
Apelado: Silvana Maria Lopes de Medeiros.
Juiz sentenciante: Marcelo Franzin Paulo.
Voto no 37.125
APELAÇÃO
OBRIGAÇÃO DE FAZER

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
PÚBLICO
-
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO

CABIMENTO.
Em atendimento a preceito constitucional
(artigos 5o e 196 da CF) é direito do paciente com
doença
crônica
obter
o
fornecimento
de
medicamento prescrito pelo médico, mesmo que
não esteja padronizado na rede pública de saúde.
Ação ajuizada antes do julgamento do REsp.
1.657.156, submetido ao rito dos repetitivos (Tema
106).
Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Silvana Maria Lopes de Medeiros propôs ação em face
do Estado de São Paulo, perante o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Santo André, alegando, em suma, que é portadora de
Lúpus Erimatoso Sistêmico (CID M. 32.1) e que, para controle de sua
doença necessita fazer uso do medicamento Micofenolato de Mofetila
500mg, prescrito pelo médico para tratamento de sua saúde, posto que
não tem condições econômicas de adquiri-lo. Pede a procedência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1010806-69.2020.8.26.0554 -Voto no 37.125 JV
3
ação.
A tutela de urgência foi deferida às fls. 40/41.
A r. sentença de fls. 85/88 julgou procedente a ação, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
confirmando a tutela de urgência (fls.40/41) para reconhecer o direito da
autora ao recebimento do medicamento prescrito às fls. 36/38, ou outro
com idêntico princípio ativo e comprovadamente eficaz acaso existente
em protocolo administrativo do Estado, gratuita e prontamente, com a
urgência requerida pela situação, até quando necessário. Em virtude da
sucumbência, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados, por equidade,
em R$ 1.000,00 (artigo 85, § 8o, do CPC).
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo apelou a
partir de fls. 99, discorrendo pela inexistência de previsão constitucional
de direito subjetivo automático e imediato à obtenção de medicamentos,
bem como, inexigibilidade de medicamento específico nas hipót3eses
em que o SUS fornece equivalente terapêutico. Pede reforma e o
acolhimento do recurso.
Contrarrazões (fls. 112).
O recurso foi recebido nos moldes do art. 1.012, §1o, V,
do NCPC.
É o relatório.
Pelo depreendido dos autos, a questão é exclusivamente
de direito, sendo certo que o contexto de ordem fática está adstrito aos
documentos e provas já existentes nos autos, propiciando o
conhecimento de plano da matéria.
A tese firmada no julgamento dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1010806-69.2020.8.26.0554 -Voto no 37.125 JV
4
declaração no REsp n. 1.657.156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves
Tema 106, publicada no DJe de 21/9/2018, concluiu, para os fins do
disposto no art. 1.041, do CPC que “A concessão dos medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa
dos seguintes requisitos:
i)
Comprovação,
por
meio
de
laudo
médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamente na ANVISA,
observados os usos autorizados pela agência”.
Observando, quanto aos processos que não atendem aos
critérios fixados, “Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma
que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa
somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da
publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”, conforme trecho
do acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018.
Nesse contexto, tendo em vista que a ação foi ajuizada
em 19.06.2020, de rigor a aplicação do julgado, pelo que a sentença
deve ser mantida, porquanto em conformidade com a tese firmada no
julgamento do Tema 106, do STJ, uma vez que os medicamentos
fornecidos pela rede pública não se mostraram eficazes ao tratamento da
saúde impetrante, conforme laudo médico de fls.
Com efeito, restou confirmado nos autos que a autora é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1010806-69.2020.8.26.0554 -Voto no 37.125 JV
5
portadora de Lúpus Erimatoso Sistêmico (CID M.32.1), e objetiva o
fornecimento gratuito do medicamento Micofenolato de Mofetila
500mg, prescrito pelo médico, posto que não tem condições econômicas
de adquiri-lo.
Com efeito, é responsabilidade do Poder Público dar
atendimento a autora em face do cumprimento do que lhe incumbe o
encargo decorrente do disposto no artigo 196, da CF que determina:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Portanto, houve suficiente demonstração por parte da
apelada, exigindo pronto atendimento, o que justifica o acolhimento de
seu pedido, cabendo ao Poder Público dar o tratamento adequado e
durante o período em que se fizer necessário, sob pena de ofensa ao
maior princípio consagrado pela Carta Magna, qual seja, o direito à vida,
art. 5o, caput, haja vista que a ausência da ministração do medicamento
pode colocar em risco a vida do paciente ou agravar o seu quadro de
saúde.
Ademais, verificou constar do laudo médico, que a autora
necessita do fazer uso contínuo do medicamento Micofenolato de
Mofitila 500mg, na quantidade de 120 comprimidos, ou seja, 3 caixas
mensais, tendo em vista a rejeição pela utilização de outros
medicamentos, e piora no seu quadro, o médico responsável pelo seu
tratamento, incluiu em receituário médico como melhor indicação ao
tratamento da patologia do paciente o medicamento pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1010806-69.2020.8.26.0554 -Voto no 37.125 JV
6
Desta forma, não há que se falar em violação ao princípio
da reserva do possível, considerando que o próprio Supremo Tribunal
Federal já reconheceu que o mesmo deve garantir atendimento
existencial mínimo à pessoa, o que se enquadra perfeitamente no
contexto abordado nos presentes autos.
Como bem salientou o ilustre Desembargador Franco
Cocuzza, no julgamento da Apelação Cível no 380.742.5/7, ocorrido em
11.8.2005:
“Negar o medicamento necessário ao tratamento do
apelado é o mesmo que condená-lo a uma pena de morte que nem
mesmo é aplicada aos criminosos em nosso país. Podendo, ainda,
acarretar-lhe senão sua morte, o agravamento da doença.
Altamente elogiável e bem fundamentada a atitude do
juiz de primeira instância que deferiu a liminar e posteriormente em
sentença tornou-a definitiva, mencionando inclusive que 'que não é
possível admitir-se num Estado Democrático de Direito, como o nosso,
o condicionamento do fornecimento de medicamentos e equipamentos
ou a realização de exames às pessoas com doenças graves, ao
cumprimento de etapa burocrática de inclusão na lista do Ministério
da Saúde, e sua disponibilidade para distribuição somente após
estarem padronizados.”
A questão dos autos já foi objeto de apreciação pelo
eminente Ministro CELSO DE MELLO que assim se manifestou:
'O direito à saúde além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas representa conseqüência
constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público,
qualquer que seja a esfera constitucional de sua atuação no plano da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1010806-69.2020.8.26.0554 -Voto no 37.125 JV
7
organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao
problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por
omissão, em censurável comportamento inconstitucional. O direito
público subjetivo à saúde traduz bem jurídico constitucionalmente
tutelado, cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder
Público (federal, estadual ou municipal)
políticas sociais e
econômicas que visem garantir a plena consecução dos objetivos
proclamados no art. 196 da Constituição da República.' (RE
271.286/RS).”
Por fim, eventual arguição sobre a necessidade de
previsão orçamentária não elide o direito do apelado em obter
medicação necessária, vez que a relevância do direito ora discutido,
vida, sobrepõe-se às questões orçamentárias.
Como bem consignou o douto Desembargador Moreira
de Carvalho:
“A previsão orçamentária é feita para as despesas
ordinárias. A Administração Pública deve suportar determinados
gastos não previstos especificamente, mas que constituem sua
responsabilidade. É assim, por exemplo, com relação às calamidades
públicas derivadas de força maior. Neste caso, a vida e a saúde
humana devem ter especial proteção do ente público, até mesmo
porque este é o interesse público primário, o bem social'.” (Relator da
Apelação Cível no 379.995-5/8-00, da Comarca de Andradina, j.
8.8.2005).
Portanto, diante da fundamentação acima colacionada,
nada há para alterar na r. sentença recorrida, a qual deve ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, ficando a vencida responsável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1010806-69.2020.8.26.0554 -Voto no 37.125 JV
8
pelo resgate dos honorários advocatícios recursais arbitrados em R$
1.000,00, aí incluída a majoração legal prevista no art. 85, §§ 2o e 11, do
NCPC.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator